Tribunal: TJDFT
Processo: 0746580-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar as rés de forma solidária a devolverem os valores pagos por compra de moeda estrangeira não entregue. A apelante alega que há ilegalidade e clandestinidade da operação objeto da lide realizada unicamente entre a parte autora e as demais rés, o que torna a corretora ilegítima para responder pelos danos que a parte autora alega ter suportado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade solidária da Corretora de Câmbio pelas encomendas de moedas estrangeiras não entregues.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 7o, do CDC, todos os que integram a cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.
4. A alegação de ilegalidade da operação de cambio para entrega futura não exclui a responsabilidade da corretora, que deve garantir a integridade e a legalidade das transações realizadas por seus correspondentes.
5. Em razão do reconhecimento da participação das requeridas correspondentes da apelante ao contratarem com os autores, bem como comprovados o envio de valores às requeridas, e a ausência de cumprimento do contrato firmado, o que violou os direitos dos consumidores, resta atraída a responsabilidade da corretora apelante, tendo em vista que o período de vigência da empresa correspondente engloba a data da realização da encomenda de moeda estrangeira.
6. A correção monetária dos valores a serem ressarcidos deve seguir a Taxa SELIC, conforme entendimento do c. STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Comprovado o vínculo de correspondente cambial, há responsabilidade solidária da corretora pelas encomendas de moedas estrangeiras não entregues.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, p.u.; CC, art. 389, 406, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp n.o 1795982/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 22.10.2019.